Tribunal: TJMT
Processo: 1044147-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044147-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIR RAMOS DA SILVA - CPF: 531.739.371-04 (PACIENTE), TERCEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DA SILVA - CPF: 020.362.461-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E

M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROXIMIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT). O paciente encontra-se preso preventivamente desde 29 de março de 2024, tendo sido denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 61, "e", do Código Penal). Após a instrução processual, foi pronunciado pelo delito de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com o afastamento das qualificadoras. A sentença de pronúncia transitou em julgado em 17 de novembro de 2025. Em 3 de dezembro de 2025, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, entendendo que não houve alteração fático-jurídica processual capaz de afastar os requisitos da prisão. A defesa sustenta ausência de gravidade concreta do delito, inexistência de risco à ordem pública, encerramento da instrução processual, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e atividade lícita), ausência de histórico criminal e ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia implica automaticamente na perda da gravidade concreta do delito e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o encerramento da instrução criminal e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iv) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade em razão da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado em eventual condenação.

III. Razões de decidir:

A gravidade concreta do delito não se confunde com a capitulação legal do crime, devendo ser aferida pelas circunstâncias fáticas que envolveram a conduta, e não apenas pela tipificação penal.

O afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia não implica, automaticamente, na ausência de gravidade concreta da conduta ou na perda dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O paciente, em tese, ceifou a vida de seu próprio irmão mediante diversos golpes de faca, em via pública, demonstrando desprezo pela vida humana e pela ordem social.

As imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição empreendida pelo paciente contra a vítima, que após ser atingida pelos primeiros golpes e cair no solo, foi novamente atacada, aproveitando-se o paciente da situação de vulnerabilidade.

A vítima tentou empreender fuga para área de mata, sendo perseguida pelo acusado, circunstância que revela a determinação e a periculosidade da conduta.

O crime ocorreu em via pública, demonstrando desprezo pela ordem social e pela segurança da coletividade.

Tais circunstâncias revelam inequívoca gravidade concreta da conduta, independentemente da capitulação legal final, justificando plenamente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo razão para que, com a superveniência da pronúncia e preparação para o júri, seja-lhe deferida a liberdade, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que justificaram a custódia.

A proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a necessidade de manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se eventual fuga do acusado.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não apresenta densidade necessária para a concessão da ordem, pois as prisões provisórias destinam-se a garantir a eficácia da relação processual entre o acusado e o Estado.

Não há como aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, pois a fixação do regime prisional depende de aspectos subjetivos que somente serão preenchidos em eventual condenação.

Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

A confirmação da tipicidade da conduta do agente e de sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade lícita, não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição do status libertatis quando remanescem nos autos os requisitos da medida excepcional.

Eventuais predicados pessoais abonatórios, embora elogiáveis, não se mostram suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva quando ela se encontra devidamente fundamentada nos autos.

A existência de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, notadamente na gravidade da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, não se tratando de decisão lastreada em fundamentos genéricos ou abstratos.

Estão presentes a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, extraídos do contexto fático do delito, o que legitima a segregação cautelar nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O juízo de origem fundamentou de forma expressa a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, concluindo que seriam insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

Não houve qualquer alteração fático-jurídica superveniente apta a infirmar os fundamentos que ensejaram a decretação e posterior manutenção da prisão preventiva.

A autoridade coatora reexaminou a necessidade da custódia em diversas oportunidades ao longo do processo, mantendo a prisão preventiva por referência aos fundamentos originais que permanecem hígidos.

As informações prestadas pela autoridade coatora confirmam a ausência de alteração superveniente do quadro fático ou jurídico do feito originário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, reconhecendo a presença de circunstâncias fáticas que justificam a decretação da prisão preventiva.

Não se verifica a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia não implica automaticamente na perda da gravidade concreta do delito ou dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, devendo a gravidade ser aferida pelas circunstâncias fáticas da conduta e não apenas pela capitulação legal.

O encerramento da instrução criminal e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri não autorizam a revogação da prisão preventiva quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo e persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade lícita, não são suficientes, por si sós, para ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a custódia encontra-se devidamente fundamentada.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois não é possível inferir, em sede de habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, tratando-se de prognóstico que depende de ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; art. 313, I, do CPP; art. 319 do CPP; art. 413 do CPP; art. 121, caput, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de VALDIR RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'oeste (MT).

Segundo consta dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos de n. 1000813-57.2024.8.11.0011, tendo sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 61, "e" do Código Penal.

Após a instrução processual e alegações finais, o paciente foi pronunciado pelo delito descrito no artigo 121, ‘caput’, do Código Penal, com o afastamento das qualificadoras inicialmente imputadas. A sentença de pronúncia transitou em julgado em 17/11/2025.

Em 03/12/2025, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, entendendo que não houve alteração fático-jurídica processual que afastasse os requisitos da prisão.

Sustenta, em síntese, que não subsistem os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, pois: 1) não há gravidade concreta do delito, tratando-se de crime comum, cujo contexto não extrapola o dispositivo legal, ressaltando, inclusive, o decote das qualificadoras na sentença de pronúncia, 2) inexiste elemento que indique que em liberdade o paciente possa causar risco à ordem pública, frustrar a aplicação da lei penal ou prejudicar a conveniência da instrução criminal, 3) a instrução processual foi encerrada, estando os autos em preparação para julgamento perante o Tribunal do Júri, 4) o paciente é primário, de bons antecedentes e exercia atividade lícita ao tempo da prisão, 5) o beneficiário não é pessoa voltada ao crime, sem histórico de envolvimento em condutas criminosas, tratando-se de fato isolado, 6)
ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no
caso condenado pelo Tribunal do Júri, remotamente lhe será imposto o regime fechado.

Explicita que: “
a prisão preventiva é um instrumento processual de extrema gravidade e somente pode ser utilizado quando presentes os requisitos exigidos e não mais houver alternativa para acautelamento da ordem pública
.”(sic.)

Consigna que: “
o paciente não é pessoa de alta periculosidade, sendo pessoa primária que já se encontra há quase 2 (dois) anos preso preventivamente
”.(sic.)

Sobreleva que: “
não há gravidade concreta do delito. Em verdade, trata-se de crime comum, cujo contexto não extrapola o dispositivo legal, ressaltando inclusive o decote das qualificadoras
.”(sic.)

Ressalta ainda, que: “
não existe qualquer elemento que indique que em liberdade o paciente possa causar risco à ordem pública, como frustrar a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal
.”(sic.)

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com o imediato restabelecimento de sua liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Juntou documentos (ID. 334992392)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (ID. 3356566374)as quais prestadas pela Autoridade Coatora (ID.337048879), sendo a liminar indeferida pelo Relator em Substituição Legal - Des. Jorge Tadeu Luiz Rodrigues

(ID.337007387).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
, no parecer assim ementado: (ID.341103354)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de VALDIR RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'oeste (MT).

Para a melhor análise acerca da ausência de gravidade concreta do delito, fator que, sob sua ótica, não extrapola o dispositivo legal,
transcrevo a cronologia dos autos
: (ID.334992392)

Em
30/03/2024
a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes fundamentos (ID.334992392- 171/174)fls.

“OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima nominadas. O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de VALDIR RAMOS DA SILVA, efetuada no dia 29 de março de 2024, comunicado a este r. juízo na mesma data, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

O magistrado esclareceu ao preso do direito de permanecer em silêncio/calado e que a audiência é de apresentação com o objetivo de análise das circunstâncias de sua prisão e que não serão formuladas perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, pois serão objeto de verificação quando de eventual distribuição de ação de conhecimento. O Meritíssimo Juiz cientificou os presentes acerca da realização da audiência com gravação em áudio e vídeo, advertindo as partes quanto a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, passando a inquirição do indiciado, conforme gravação em áudio e vídeo. Garantida entrevista reservada entre o flagrado e seu defensor, ainda, o autuado foi apresentado sem o uso de algemas. Fica registrado que as gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor) deste Juízo para segurança dos dados, além de link de acesso ao final do presente termo. Dada a palavra ao Ministério Público, reiterou os termos da manifestação apresentada ao id 148455007 dos autos, na qual pugnou pela homologação da prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva. (tudo conforme gravação áudio e vídeo da audiência que segue anexo). Dada a palavra a defesa do flagranteado, pugnou pela liberdade provisória c/c medidas cautelares alternativas da prisão. (tudo conforme gravação áudio e vídeo da audiência que segue anexo).

DELIBERAÇÕES
Vistos etc. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de VALDIR RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, pelo cometimento, em tese, da(s) infração(ões) penal(is) HOMICÍDIO QUALIFICADO, tipificado(s) no(s) Art. 121 §2º, I E IV da DECRETO LEI Nº 2.848/40. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, pois foi surpreendido enquanto cometia o suposto crime em comento. Constam nos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, termos de depoimentos, interrogatório, nota de culpa e boletim de ocorrência. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e Decido. Prima facie, em análise ao que consta nos autos, verifico ausência de ilegalidades formais na lavratura do auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o artigo 304 e seguintes do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, HOMOLOGO-O para que produza os seus efeitos legais. Pois bem, a princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima ratio, pois, a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado definitivamente, havendo ainda outras medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente. Logo, responder o processo em liberdade é a regra, a ser quebrada somente quando tiverem justificativas concretas aferidas. No caso em tela, todavia, a excepcionalidade está justificada, porquanto, a medida a se impor é conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos motivos que, melhor exponho abaixo: Acerca da prisão cautelar reivindicada, reza o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ainda, o art. 313, do Código de Processo Penal preconiza que: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Dos autos, verifica-se do feito que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se infere da flagrância do delito, do boletim de ocorrência, o depoimento dos policiais e demais documentos juntados pela Autoridade Policial. Tocante ao periculum libertatis, constata-se que a ordem pública encontra-se vulnerada com a liberdade do autuado. Ademais, infere-se a gravidade concreta do delito, que trata-se de crime hediondo e com pena superior a 4 anos, bem como resta cristalino que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte dos autuados. Ex positis, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público e com fulcro no artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado VALDIR RAMOS DA SILVA, para garantia da ordem pública.”

Em
16/12/2024
, foi mantida a prisão preventiva do beneficiário nos seguintes fundamentos que transcrevo: (ID.334992392-fls.349/350).

“1. DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 06/02/2025 (quinta-feira), às 14h00min, que será realizada virtualmente por meio do Sistema “teams”, cujo link de acesso que segue em nota de rodapé, será encaminhado ao Email/WhatsApp das partes/testemunhas, oportunidade em que se tomará o depoimento da testemunha Eleuza Benta Ferreira, devendo ser expedido mandado de condução coercitiva, nos termos do artigo 218 do CPP para esta, e se procederá ao interrogatório do acusado. 2. A audiência ocorrerá de forma híbrida, ou seja, presencialmente e por meio de videoconferência pelo aplicativo Microsoft Teams (Microsoft Office).

3. Caso não possuam meios tecnológicos necessários, deverão comparecer ao Fórum desta Comarca, se aqui residentes, ou na Sala Passiva do Fórum de sua Comarca. Sendo o caso, desde já fica autorizada a solicitação de disponibilidade da sala passiva, junto à respectiva Comarca. 4. O interrogatório será realizado por meio de videoconferência, na sala passiva do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido o réu preso, sendo-lhes garantido o direito de assistir à audiência pelo sistema de videoconferência; direito à presença de seu Defensor na sala passiva; e o direito de entrevista prévia e reservada com o seu Defensor. 5. Aos advogados, aos policiais, as testemunhas, ao réu solto, ao membro do Ministério Público e ao defensor público serão facultadas a participação por meio do sistema de videoconferência. 6. INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado. 7. Analisando detidamente o feito, verifico que desde a decretação da prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão, a qual faço referência per relationem. Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão mencionada, os quais persistem neste momento, MANTENHO a prisão preventiva decretada.”

Em
31/03/2025
, foi mantida a prisão preventiva do beneficiário,
in verbis
:(ID.334992392-fls.375).

“INTIME-SE a autoridade policial e a Politec para que apresente os laudos periciais pendentes, em especial o resultado do exame de DNA referente ao Laudo nº 531.3.08.9047.2024.171300-A1., no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do laudo, vistas as partes para apresentação de memoriais. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Ademais, analisando detidamente o feito, verifico que desde a decretação da prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão, a qual faço referência per relationem. Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão mencionada, os quais persistem neste momento, MANTENHO a prisão preventiva decretada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em
14/06/2025
, foi mantida a prisão preventiva do beneficiário,
in litteris
(ID.334992392-fls.387/389).

“DEFIRO o pedido ministerial retro. OFICIE-SE a Autoridade Policial e a POLITEC para apresentar os laudos periciais pendentes, em especial o resultado do exame de DNA referente ao Laudo nº 531.3.08.9047.2024.171300-A1, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a vinda dos laudos periciais, ou se decorrido o prazo estipulado sem a juntada dos documentos, ABRE-SE vista ao Ministério Público para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais finais escritos e, sucessivamente, a Defesa do acusado. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Ademais, analisando detidamente o feito, verifico que desde a decretação da prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão, a qual faço referência per relationem. Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão mencionada, os quais persistem neste momento, MANTENHO a prisão preventiva decretada. CUMPRA-SE, com urgência, expedindo-se o necessário.”

Em
31/07/2025
, foi mantida a prisão preventiva do beneficiário: (ID.334992392-fls.394).

“Considerando o “I Mutirão Processual Penal – Pena Justa” e analisando os elementos constantes nos autos, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais que autorizem a revogação da prisão cautelar. Sendo assim, mantenho a prisão preventiva. Aguarde-se o regular trâmite do processo. Cumpra-se.”

O paciente foi
pronunciado em
05/11/2025
nos seguintes fundamentos que transcrevo: (ID.334992392-fls.430/470)

“
SENTENÇA
Processo n.º 1000813-57.2024.8.11.0011 AUTORIDADE: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: VALDIR RAMOS DA SILVA I – Relatório O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou VALDIR RAMOS DA SILVA pela prática dos delitos tipificado no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 61, “e” do Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia (id. 152547524), conforme segue: “Consta das investigações que, no dia 29/03/2024, por volta das 23h35min, no Bar Localizado na Rua Piauí, bairro Jardim Paulista, município de Curvelândia/MT, o DENUNCIADO VALDIR RAMOS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, se utilizando de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, matou seu irmão, SANDRO LUCIO DA SILVA. Exsurge dos informes, que em data e hora supracitadas, a GUPM recebeu uma denúncia anônima via 190, informando que visualizou no endereço mencionado, dois homens em luta corporal e que um deles caiu ao solo, aparentando estar morto. Com a ida dos militares até o local, restou identificado como sendo o vitimado S ANDRO LUCIO DA SILVA, o qual teria sido atingido por golpes de arma branca. Verificouse por meio de imagens das câmeras de seguranças, que SANDRO estava em frente de sua casa, quando foi surpreendido pelo acusado que desferiu alguns golpes contra a vítima. Na tentativa de fugir, a vítima caiu ao solo e VALDIR aproveitou-se da situação para desferir mais golpes de faca contra o irmão, na sequência SANDRO conseguiu se levantar e empreendeu fuga até uma região de mata, sendo perseguido pelo acusado. Por fim, após poucos minutos, o acusado volta pela rua sendo avistado pelas câmeras de segurança, andando normalmente fazendo o caminho de volta. Consta dos autos que VALDIR RAMOS DA SILVA e SANDRO LÚCIO DA SILVA eram irmãos, moravam juntos e que no dia dos fatos tinham ido juntos ao bar, e que teriam um desentendimento prévio causado pela convivência. A qualificadora do motivo fútil está demonstrada vez que o acusado matou a vítima em razão de uma discórdia que possuíam, pois o suspeito morava de favor com a vítima. A qualificadora do motivo que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que, o implicado surpreendeu a vítima, que se encontrava desarmada, com golpes de faca e após a vítima estar caída no chão desferiu golpes de faca.” A denúncia foi recebida em 16/04/2024 (id. 152571609). O réu foi citado pessoalmente na unidade prisional na qual se encontra (id. 152724674) e apresentou resposta à acusação (id. 156343236). Designada audiência de instrução e julgamento e realizada por videoconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa, tendo o réu permanecido em silêncio (id. 163611548 e id. 183420779). Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, requerendo a pronuncia do acusado nos termos da denúncia, dando-se prosseguimento ao feito para que seja submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri (id. 207842849). Por seu turno, a defesa requer seja afastada as qualificadoras, considerando não estar presente nos autos. (id. 210162322). É o breve relato.
Fundamento e decido.
II –
Fundamentação
O Ministério Público descreve que o denunciado, teria, em tese, ceifado a vida de seu irmão Sandro Lucio da Silva, com emprego de faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A demonstração provável da materialidade do delito se verifica no pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 151817313); Boletim de Ocorrência nº 2024.93971; Imagens das câmeras de segurança (ids. 151817319, 151817320, 151817322, 151817323, 151817324 e 151817325); Boletim de Ocorrência nº 2024.94029 (id. 151817328); Termo de Apreensão (id. 151817329); Termo de Depoimento (ids. 151817332 e 151817334); Interrogatório (id. 151817336); Termo de Declaração (ids. 151817564, 151817566 e 151817568); Relatório (id. 151817574); Relatório Policial (id. 167348148); Certidão de Óbito (id. 167348150); Laudo Pericial nº 531.3.08.9047.2024.171300-A01 (id. 167348151); Laudo Pericial – Necropsia (id. 167348156); Laudo Pericial – Local do crime (id. 172779405); Laudo Pericial (id. 205781555), bem como pelos demais elementos de provas constantes nos autos. Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que supostamente o réu concorreu para a prática do crime em comento. A testemunha Limoel Espinoza, policial militar, inquirido, narrou que estava de serviço no município de Curvelândia quando recebeu um chamado telefônico informando sobre uma briga que ocorria na via pública. Deslocando-se até o endereço indicado, não visualizou ninguém no local inicialmente, mas, ao realizar buscas em um terreno com vegetação alta, localizou uma pessoa ferida com golpes de faca. Acionou a ambulância, sendo constatado o óbito ainda no local, comunicando então a Polícia Civil, que acionou a Politec para os procedimentos cabíveis. Relatou que, por meio de câmeras de segurança de uma residência próxima, com autorização do morador, foi possível visualizar um indivíduo identificado como Valdir correndo em direção à sua casa. Informou que posteriormente efetuou a prisão de Valdir, o qual foi localizado a cerca de 40 quilômetros do local do crime, entre Curvelândia e Caramujo, trajando as mesmas roupas vistas nas imagens. O réu teria confessado o crime, afirmando que matou o irmão porque este o havia ameaçado, dizendo que o fez antes que fosse vitimado por ele. Acrescentou que o acionamento da polícia ocorreu em razão de uma denúncia anônima informando sobre uma briga entre duas pessoas. Posteriormente, testemunhas relataram que as discussões entre os irmãos eram recorrentes e sempre motivadas pelo consumo de bebidas alcoólicas. No dia dos fatos, segundo esses relatos, ambos estavam em um bar, onde iniciaram uma discussão. Valdir teria saído do estabelecimento e ido para casa, sendo seguido pela vítima, e a briga prosseguiu até a rua, onde ocorreu o homicídio. Esclareceu que não conhecia pessoalmente Valdir, mas tinha conhecimento de uma prisão anterior dele efetuada por outra guarnição de Curvelândia dias antes, sem se recordar dos motivos específicos. Afirmou não ter entrado na residência dos envolvidos, informando que o corpo foi encontrado em um terreno baldio, situado a aproximadamente 20 a 25 metros da casa deles. Disse ainda não se recordar do nome do bar onde a discussão teve início. A testemunha Pablo Hugdson Silva Santos, policial militar, inquirido, narrou que estava de serviço juntamente com o soldado Espinoza quando receberam uma ligação anônima no 190 informando que havia um rapaz caído ao solo, todo ensanguentado, em uma esquina da cidade; ao chegarem ao local visualizaram um homem do sexo masculino no chão, aparentemente sem vida, e imediatamente contataram a Polícia Civil de Mirassol do Oeste, passando a colher informações de populares, os quais relataram que a vítima estivera em um bar da cidade ingerindo bebida alcoólica junto ao irmão, Valdir; posteriormente localizaram uma residência com câmera na mesma rua, obtendo, com autorização do proprietário, as imagens que mostravam uma briga envolvendo dois homens, sendo um a pessoa encontrada morta e o outro um indivíduo trajando branco que, segundo populares, seria Valdir; realizaram diligências pela cidade sem êxito em localizá-lo até o final do boletim de ocorrência; mais tarde, após entregarem o plantão por volta de 8h e seguirem para Cáceres, aproximadamente de três a cinco quilômetros após o distrito do Caramujo avistaram Valdir à margem da rodovia, momento em que, ao retornarem, perceberam que ele havia ingressado em um ônibus, razão pela qual interceptaram o veículo na rodovia, procederam à abordagem, determinaram que Valdir desembarcasse e efetuaram sua prisão; ele afirmou que tentava ir para Cuiabá e que havia pedido carona ao ônibus; a guarnição solicitou apoio da viatura de Curvelândia para deslocamento até o quartel do Caramujo e entregou Valdir à equipe que assumira o plantão, sendo ele encaminhado à Delegacia de Mirassol do Oeste; indagado pelo Ministério Público, relatou que Valdir disse ter agido por motivo de “cachaça”, pois, após ingerirem bebida alcoólica, os irmãos discutiram e Valdir desferiu golpes de faca no próprio irmão, que veio a óbito, acrescentando, em nova pergunta, que o detido afirmou serem recorrentes as discussões entre ambos, especialmente quando bebiam, e que nesta ocasião, após o consumo de álcool, praticou as facadas contra a vítima. A testemunha João Eduardo Silva, policial militar, narrou que, ao entrar de serviço, foi informado pela guarnição que encerrava o turno de que o réu estava entre Caramujo e Cáceres, ocasião em que foi efetuada a prisão e encaminhamento ao núcleo da PM em Caramujo. Relatou que, ao registrar o boletim de ocorrência, o réu confessou o homicídio, mencionando desavença com a vítima. Afirmou que o réu não apresentava sinais de embriaguez e vestia as mesmas roupas vistas em vídeo no qual perseguia a vítima. Disse que realizou rondas no local do crime, enquanto outra guarnição, composta pelo sargento Pablo e soldado Espinoza, ficou responsável pelo isolamento. Acrescentou que já havia atendido outra ocorrência envolvendo o réu, quando este foi flagrado armado com uma faca escondida nas roupas. A testemunha Rafael de Almeida da Silva, também policial militar, narrou que estava entrando de serviço quando a guarnição que saía lhe informou sobre a prisão do réu, cabendo a ele apenas conduzi-lo até a delegacia. Disse que o réu foi detido na estrada sentido Cáceres, à frente do distrito de Caramujo, e que estava com as roupas sujas de sangue, tendo confessado o crime à equipe que o deteve. Relatou não ter conversado com o réu e não ter percebido odor etílico. A testemunha Marcilei Xavier Ferreira, inquirida, narrou que era proprietária do bar frequentado pelo réu e pela vítima, os quais estiveram no local na data do homicídio. Relatou que ambos ficaram sentados, mexendo no telefone, e cada um consumiu uma lata de cerveja Brahma. Disse que soube do homicídio mais tarde, quando já estava em casa, ao receber uma ligação de “Zé da Bota” perguntando se sabia do ocorrido. Afirmou que foi até o local e constatou que a Polícia Militar já havia isolado a área, mas ainda viu manchas de sangue e o corpo da vítima em um lote vazio próximo à esquina. Contou que reconheceu o corpo da vítima e, posteriormente, pelas imagens das câmeras de segurança, reconheceu o réu com as mesmas roupas que usava no bar, vestimentas que costumava utilizar. Relatou que réu e vítima raramente frequentavam seu bar, e no dia dos fatos permaneceram cerca de quinze minutos, em ambiente tranquilo, sendo que o réu chegou a se oferecer para pagar a conta. Disse que eles saíram do local entre 19h30min e 20h00min, e que a ligação sobre o crime ocorreu entre 23h00min e 00h00min. Relatou que a câmera que tinha visão para a casa da vítima pertencia a um vizinho, pela qual reconheceu o réu, descrevendo-o como uma pessoa calada, que costumava beber sozinho e nunca causou confusão em seu estabelecimento, tampouco costumava ingerir bebida alcoólica em excesso. O informante José Felis Pereira narrou que conhecia a vítima Sandro havia vinte anos, descrevendo-o como pessoa tranquila, sem histórico de confusões, e aposentado por problemas cardíacos. Disse que o Sandro, conhecido como “rei da Skol”, frequentava ocasionalmente seu bar, mas afirmou que, no dia dos fatos, o réu e a vítima não estiveram ali. Relatou que um colega que morava próximo à residência da vítima ligou por volta das 22h30min a 23h00min informando sobre o homicídio, sem mencionar quem seria o autor, e que procurou avisar conhecidos da vítima, como Rosilda e Marcilene. Disse ter ouvido que o réu estava hospedado na casa do Sandro, embora não soubesse se moravam juntos, já que o réu trabalhava em fazendas. Mencionou ter recebido informações de que antes do crime, ambos passaram no bar do “negão do lava-jato”, e que uma vizinha viu, por volta das 22h, o Sandro ou o Valdir andando com um capacete na mão. Acrescentou que nunca ouviu reclamações da vítima em relação ao réu, mas ouviu comentários de rua de que o Valdir ameaçara matar o Sandro por causa de som. A testemunha Eleuza Benta Ferreira narrou que tomou conhecimento do homicídio no dia seguinte, quando percebeu que a vítima havia enviado a ela mensagens de áudio e texto relatando suspeitar que o réu pretendia tomar sua casa. Disse não recordar a quantidade de áudios recebidos. A testemunha José Aparecido da Costa Ramos narrou que o réu já havia trabalhado em sua fazenda e sempre se mostrou trabalhador e de bom comportamento. Relatou que o réu ficava pouco tempo na cidade, pois trabalhava em propriedades rurais, e que, quando vinha, bebia moderadamente. Contou que certa vez o réu lhe pediu abrigo porque o Sandro queria agredi-lo. Disse que o réu prestou serviços para ele por períodos variados, de cinco meses a dois anos, e depois foi trabalhar em Cuiabá, retornando em 2024 para um serviço de quinze dias. Afirmou que o réu não costumava andar armado e, em fevereiro ou março de 2024, comentou precisar de outro lugar para morar, pois o Sandro o havia empurrado, e queria evitar novo desentendimento. A testemunha Cícero Aparecido Bento narrou que o réu e a vítima passaram em sua distribuidora na noite anterior ao homicídio, mas afirmou não ter conhecimento sobre os fatos. A testemunha Elizangela Aparecido Barros narrou que não possui conhecimento sobre os fatos. A informante Rosilene Ramos da Silva Ventura narrou que é irmã de Valdir e Sandro, que moravam juntos na residência pertencente à vítima. Disse não saber de desentendimentos entre eles, nem manter convívio próximo. Relatou que Sandro bebia excessivamente, motivo do apelido “rei da Skol”, enquanto Valdir bebia menos. Afirmou que nas poucas vezes em que os irmãos estiveram em sua casa, agiram normalmente. Disse que Sandro costumava portar canivete por achar bonito e que, após o homicídio, circulou um áudio em que Sandro dizia que iria “acertar as contas com o Valdir”, em tom de ameaça. Relatou ter convivido com Sandro até os 14 anos, quando perdeu o contato, e que também teve pouco convívio com o réu, afirmando que ambos não faziam uso de drogas ilícitas. Em juízo, o réu VALDIR exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Porém, além das oitivas, as provas carreadas aos autos apontam eventual participação do réu na execução da vítima Mariano, de modo que não subsiste o argumento da defesa de carência de indícios de autoria ou pela aplicação do Princípio in dubio pro reo. As declarações colhidas em juízo e na fase investigativa conformam um quadro coerente. Os policiais militares informaram que, após denúncia anônima, encontraram a vítima em um terreno baldio com diversos ferimentos. As câmeras de segurança mostraram dois homens brigando, sendo um deles o acusado, identificado pelas roupas que usava no momento da prisão. No dia seguinte, o réu foi localizado à beira de uma rodovia, tentando embarcar em um ônibus, vestindo as mesmas roupas, e confessou o crime, alegando desavenças e ingestão de álcool. Os demais policiais que participaram da prisão confirmaram essas circunstâncias, destacando que o acusado apresentava roupas com vestígios de sangue e que confessou informalmente o ato. A testemunha proprietária do bar descreveu que vítima e acusado estiveram juntos no local horas antes, em ambiente tranquilo, e posteriormente reconheceu o réu nas imagens das câmeras do vizinho, com as mesmas vestimentas usadas naquela ocasião. Os informantes, por sua vez, referiram histórico de convivência marcada por discussões relacionadas à residência e consumo de bebidas alcoólicas, mencionando inclusive mensagens e comentários de ameaça entre ambos. As imagens de câmera de segurança confirmam uma perseguição à vítima pelo réu até que entram num terreno baldio, saindo em seguida somente o réu. Portanto, os elementos acima delineados são bastante para a prolação da decisão de pronúncia, diante da existência de um crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário um juízo de convencimento definitivo, como na prolação de um decreto condenatório. Inclusive, assim leciona a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, veja-se: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TESE DA ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 CPP – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Havendo prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que se fez lançada na sentença, impõe-se.” (TJ-MT - RSE: 00000191820138110018 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2019) grifo nosso) Os depoimentos colhidos nos autos aliados ao reconhecimento da materialidade e indícios de autoria do delito contra a vida apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio. No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes. Sobre o motivo fútil, a doutrina ensina que é aquele insignificante, banal, desproporcional à reação criminosa. Na situação em apreço, conforme os depoimentos das testemunhas policiais e civis, os fatos decorreram de desentendimento entre irmãos que mantinham convivência conflituosa, marcada por discussões recorrentes motivadas pelo consumo de bebidas alcoólicas. No dia do crime, ambos estavam em um bar, consumiram pequenas quantidades de cerveja e, após discussão, seguiram para casa, onde a briga se intensificou, resultando no homicídio. O réu confessou espontaneamente o crime a diversas testemunhas policiais, afirmando que matou o irmão por desavenças antigas e sob influência de álcool, e alegando que o fez antes que fosse morto por ele, em razão de ameaças prévias. Tais ameaças, inclusive, foram confirmadas em parte por testemunhas, como Rosilene, irmã de ambos, que relatou ter circulado um áudio da vítima dizendo que iria “acertar as contas com Valdir”, e por Eleuza, que recebeu mensagens da vítima expressando receio de que o irmão quisesse tomar sua casa. Essas circunstâncias afastam a configuração do motivo fútil, pois há histórico de desavenças e reciprocidade de provocações anteriores, o que torna o motivo, embora reprovável, dentro da lógica dos conflitos interpessoais. Nesse mesmo sentido, manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. A qualificadora em exame pressupõe que o agente, ao executar o homicídio, tenha utilizado meio ou artifício que impossibilite ou dificulte a reação da vítima, agindo de forma sorrateira, traiçoeira ou inesperada, de modo a impedir qualquer defesa eficaz. Conforme demonstram os depoimentos colhidos, o réu e a vítima, que eram irmãos, iniciaram uma discussão dentro de um bar e prosseguiram o desentendimento até a via pública, onde se consumou o homicídio. As testemunhas relataram que ambos estavam embriagados e que houve uma briga corporal, registrada por câmeras de segurança, na qual a vítima chegou a seguir o acusado até a rua, dando continuidade ao confronto iniciado no estabelecimento. O corpo foi localizado em um terreno baldio próximo à residência de ambos, o que indica que houve luta ou deslocamento durante o conflito. Não há qualquer indício de emboscada, ataque súbito ou traição. Pelo contrário, o conjunto probatório revela que o crime foi resultado de uma discussão recíproca e prévia, nascida ainda no interior do bar e agravada pelo consumo de bebida alcoólica, demonstrando que o ato decorreu de um enfrentamento direto e não de conduta premeditada ou dissimulada. Diante disso, conclui-se que o delito decorreu de briga espontânea entre irmãos, razão pela qual não se configura o recurso que dificultou a defesa do ofendido, devendo a qualificadora ser afastada. Nesse sentido: E M E N T A DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), com base na qualificadora do motivo fútil. A defesa postulou o afastamento da referida qualificadora, sob o argumento de que o crime decorreu de desentendimento recíproco entre o acusado e a vítima, o que afastaria a futilidade da motivação. II . Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos mínimos para a manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir: 1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite em caráter excepcional, quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri . 2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de animosidade recíproca entre acusado e vítima, antecedendo o crime, desnatura o motivo fútil, pois afasta a ideia de desproporcionalidade entre causa e resultado. 3. O conjunto probatório evidencia relação conflituosa anterior ao fato, com discussão acalorada, ofensas mútuas, luta corporal e retomada do conflito após breve intervalo, o que inviabiliza a manutenção da qualificadora de motivo fútil. 4. A presença de animosidade pré-existente entre os envolvidos impõe o decote da qualificadora, sem prejuízo da submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo delito de homicídio simples. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia quando demonstrado que o crime resultou de desentendimento anterior ou animosidade recíproca entre acusado e vítima, o que afasta a desproporcionalidade exigida para sua configuração”. Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2º, II, do CP; art. 413, do CPP . Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 02, da TCCR/TJMT; TJMT - N.U 1017323-86.2023 .8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024; TJMT - N.U 1014119-92 .2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024; TJMT - N .U 1000652-17.2021.8.11 .0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025. (TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10003908220208110029, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025) PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015672-19.2021.8.11 .0000 RECORRENTE: FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe. A demonstração de que houve prévia discussão e agressões verbais entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes. (TJMT 10156721920218110000 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS QUE NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS - PEDIDO PARA AFASTAR AS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL - RIXA E AMEAÇAS RECÍPROCAS ENTRE O RECORRENTE E A VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DISCUSSÃO PRÉVIA - DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA OCULAR - FUTILIDADE NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMG - EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - RIXA E DESENTENDIMENTO ANTERIOR - QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO INCONCILIÁVEL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUALIFICADORAS AFASTADAS - ADIÇÃO DE ARESTO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO. "Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido , impondose a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes ." (TJMT, RES nº 127116/2012) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se "desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão" (TJDF, RESE nº 20120510091147). (RSE 15641/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) Diante desse quadro, por serem manifestamente improcedentes as qualificadoras, impõe-se o seu decote. III – Dispositivo Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para PRONUNCIAR o réu VALDIR RAMOS DA SILVA como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca (CPP, art. 413). Considerando o disposto no artigo 413, §3º, mantenho a prisão preventiva dos acusados, uma vez que permanecem presentes os requisitos que justificaram a custódia cautelar, demonstrados pela gravidade concreta dos crimes, em especial pela motivação de guerra entre facções, o que demonstra perigo à ordem pública (art. 312 do CPP). INTIME-SE o pronunciado. INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.”

Em
03/12/2025
a prisão do ora paciente foi mantida nos seguintes termos: (ID.334992392-fls.469/470)

“Diante do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, conforme certidão em id. 216917182, INTIMEM-SE as partes que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, consoante disposto no art. 422 do CPP. No mais, analisando detidamente o feito, verifico que desde a decretação da prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão, a qual faço referência per relationem. Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão mencionada, os quais persistem neste momento, MANTENHO a prisão preventiva decretada.”

Quanto à alegação de ausência de gravidade concreta do delito, especialmente após o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia, tal argumento não merece prosperar.

É certo que o paciente foi pronunciado por homicídio simples (art. 121, ‘
caput’
, do CP), com o decote das qualificadoras inicialmente imputadas. Contudo, a exclusão das qualificadoras não implica, automaticamente, na ausência de gravidade concreta da conduta ou na perda dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A gravidade concreta não se confunde com a capitulação legal do delito. Ela deve ser aferida pelas circunstâncias fáticas que envolveram o crime, e não apenas pela tipificação penal.

No caso, os elementos dos autos demonstram que o paciente, em tese, ceifou a vida de seu próprio irmão (Sandro Lúcio da Silva), ao que tudo indica com diversos golpes de faca, em via pública, demonstrando desprezo pela vida humana e pela ordem social, cujas imagens de câmeras de segurança registraram a suposta perseguição empreendida pelo paciente contra a vítima.

Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, independentemente da capitulação legal final, justificando plenamente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,§ 2º, I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER ESTATAL. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PLURALIDADE DE RÉUS (NUM TOTAL DE 4). COMPLEXIDADE DA CAUSA. ADVOGADOS DISTINTOS. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. INTERPOSIÇÃO DE RESE PELA DEFESA DO PACIENTE. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA 15/10/2024. TESE DE INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO (PACIENTE COMETEU HOMICÍDIO COM GOLPE DE FACA, VISANDO A DENOMINADA "JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS", EM RAZÃO DE UM SUPOSTO FURTO COMETIDO PELA VÍTIMA CONTRA ELE). PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.Ordem denegada.”(HC n. 899.894/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Avançando no tema, acerca da alegação de que a instrução processual foi encerrada, estando os autos em preparação para julgamento perante o Tribunal do Júri, também não autoriza a revogação da prisão preventiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há razão para que, com a superveniência da pronúncia e preparação para o júri, seja-lhe deferida a liberdade, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que justificaram a custódia.

Ao contrário, a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a necessidade de manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se eventual fuga do acusado.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL. CRIME DE FURTO EM CONEXÃO COM HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO-OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir o direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. A impetração está deficientemente instruída. Não há cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, não sendo possível conhecer os fundamentos pelos quais se deu a ordem cautelar. 2. A instrução do Supremo Tribunal Federal não admitiu o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças permitidas à confirmação da eficácia da ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Habeas corpus indeferido.(STF HC 91755Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Mín. CARMEN LÚCIA, Julgamento: 30/10/2007,Publicação: 23/11/2007)

Por conseguinte, consoante a tese de violação ao princípio da homogeneidade ao passo de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos na Lei Fundamental Penal,

não sendo possível inferir, nesse momento processual e
na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“esta Corte Superior não acata a tese de ofensa à homogeneidade entre pena eventual e prisão preventiva. "Não se mostra possível afirmar que a prisão processual é desproporcional em relação à futura condenação, pois não há como concluir, em sede de habeas corpus, que ao agravante será imposto regime menos gravoso que o fechado" (HC n. 875.506/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)(RHC n. 225.527, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 20/01/2026)

“GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO MANTIDA APÓS A
PRONÚNCIA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA DIRETAMENTE NA CABEÇA DA VÍTIMA. DELITO COMETIDO POSSIVELMENTE POR CIÚMES. AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 5. O réu permaneceu custodiado por todo o processo. Com efeito, convém salientar que o entendimento esposado pela Corte está em harmonia com aa quo jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.[...]

9. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.10 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 19/08/2025).[...]

(HC n. 1.061.192, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 23/12/2025.)

Assim, no caso o tema não autoriza a concessão da ordem.

Em sequência, não obstante o beneficiário alegar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primariedade e bons antecedentes), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, dispõe o TJMT:

“Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita] “não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar” (STF, HC 174102/RS). (N.U 1043074-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). (N.U 1010048-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“Solitários predicados pessoais abonatórios, embora, elogiáveis, não se mostram suficientes, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, principalmente se ela se encontra devidamente fundamentada nos autos.”(N.U 1007881-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário.

Transcrevo ainda as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.337048878)

“Na oportunidade em que me apraz cumprimentá-lo, venho, por meio deste prestar-lhe informações no bojo do Habeas Corpus nº 1044147-43.2025.8.11.0000, em que figura como paciente VALDIR RAMOS DA SILVA e como coator o Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, proveniente da Ação Penal n. 1000813-57.2024.8.11.0011. Nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 61, “e”, ambos do Código Penal. Consta na denúncia que os fatos ocorreram no dia 29/03/2024, por volta das 23h35min, na cidade de Curvelândia/MT. A Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de uma luta corporal com dois homens e que um deles teria caído ao solo, aparentando estar morto. As câmeras de segurança do local registraram toda a ação criminosa, sendo possível verificar que a vítima Sandro (irmão do réu) estava em frente de sua casa quando foi surpreendido por golpes de facas desferidos pelo acusado.

O acusado foi preso em flagrante delito em 29/03/2024. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão do perigo causado pelo estado de liberdade do autuado e da presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. A denúncia foi recebida em 16/04/2024. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Realizada a audiência de instrução em 26/07/2024, as partes formularam pedido de diligências para oitiva das testemunhas referidas e apresentação dos laudos periciais faltantes, sendo os pedidos deferidos. Após a juntada dos documentos, foi realizada a audiência de continuação em 13/12/2024 e 10/02/2025. Após a juntada do laudo pericial faltante em 26/08/2025, as partes apresentaram alegações finais escritas. Em 05/11/2025, foi proferida sentença pronunciando o réu como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. Certificado o trânsito em julgado em 01/12/2025 para a Defesa. Decisão proferida em 03/12/2025 determinou a intimação das partes para apresentarem rol de testemunha, nos termos do art. 422 do CPP, bem como manteve a prisão preventiva do acusado, diante da inexistência de alteração fático-jurídica processual capaz de afastar os requisitos legais que fundamentaram a decisão que decretou da custódia cautelar, reafirmados por referência per relationem.

Posteriormente, foi noticiada o pedido de antecipação de tutela em sede de Habeas Corpus, cujas informações são prestadas neste ato. Sem prejuízo, convém informar que não houve alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Eram, pois, estas as informações que me competia prestar.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para VALDIR RAMOS DA SILVA.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026